Tribunal: TJDFT
Processo: 0715888-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715888-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RICARDO CARDOSO DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ricardo Cardoso dos Santos contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (autos no 0701130-65.2017.8.07.0018, ID no 152505969). 2. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal apresentar contrarrazões, na forma pleiteada no ID no 47461202. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO